Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728062-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICACIO APOLINARIO SILVA FILHO AGRAVADO: KARLA LIANDRA RODRIGUES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NICACIO APOLINARIO SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de KARLA LIANDRA RODRIGUES ROSA, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente. No despacho de ID 28685375, este Relator determinou a complementação de elementos probatórios a enrobustecer o pleito recursal, o que foi sucedido da manifestação de ID 29220750 e dos documentos de IDs 29220751 a 29220754. Por intermédio da petição de ID 29822647, o agravante vindicou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido, considerando a sua capacidade econômica evidenciada, oportunidade em que lhe foi concedido prazo para recolhimento do preparo recursal, consoante preceitua o art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC (ID 30120895). Findo o prazo assinalado, o recorrente não promoveu o recolhimento do preparo, conforme certificado nos autos (ID 30934118). É o breve relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 101 do CPC, o agravante está dispensado do recolhimento de preparo quando recorre de decisão interlocutória que tenha indeferido ou revogado o benefício da gratuidade judiciária. Contudo, a dispensa conferida pelo referido dispositivo legal cessa quando o relator do recurso mantém a decisão recorrida, em sede de cognição sumária, devendo, nessa hipótese, ser concedido prazo de 5 (cinco) dias para que o preparo recursal seja recolhido, sob pena de inadmissão do recurso. Confira-se, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na hipótese, recorre o agravante contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada na inicial da ação originária. Mantida hígida a decisão agravada na análise do efeito suspensivo postulado pelo agravante, foi-lhe concedida oportunidade de proceder ao recolhimento do respectivo preparo, ao que se manteve inerte (ID 30934118). Não tendo recolhido o devido preparo recursal, como exige o art. 101, § 2o, do CPC, o agravo de instrumento interposto não comporta conhecimento, devendo ser inadmitido, por decisão monocrática, em estrita obediência ao disposto no art. 932, III e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 2o, ambos do CPC. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, diante das razões e fundamentos supramencionados, não merece seguimento o recurso manejado, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Diante do exposto, tratando-se de recurso deserto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO (RITJDFT, art. 87, XVI c/c CPC, art. 932, VIII). Comunique-se o Juízo na origem. Intime-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator